Tribunal: TJSP
Processo: 1001798-21.2020.8.26.0505
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. Autor que requer a anulação do contrato de compra e venda de veículo, bem como do contrato coligado de financiamento, além de indenização por danos materiais e morais Sentença de procedência. Apelo das concessionárias e da instituição financeira. Preliminar de ilegitimidade passiva do banco. Teoria da asserção. Condições da ação

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. Autor que requer a anulação do contrato de compra e venda de veículo, bem como do contrato coligado de financiamento, além de indenização por danos materiais e morais Sentença de procedência. Apelo das concessionárias e da instituição financeira. Preliminar de ilegitimidade passiva do banco. Teoria da asserção. Condições da ação aferidas à luz dos fatos narrados na exordial. Precedentes do E. STJ. Autor que requer a rescisão tanto do contrato de compra e venda quanto do contrato de financiamento. Legitimidade passiva, em tese, configurada. Preliminar afastada. Mérito. Resistência das concessionárias em rescindir a avença, alegando pleno conhecimento do autor em relação aos termos da aquisição. Ata notarial que comprova dolo do preposto das concessionárias, induzindo o consumidor ao erro para celebrar o contrato de financiamento e, consequentemente, o contrato de aquisição do veículo. Recibo de venda do veículo que sequer se encontra assinado pelo requerente. Vício de consentimento caracterizado. Anulação do negócio jurídico por indução ao erro substancial e dolo do preposto das concessionárias. Art. 138 e art. 145 do Código Civil. Contrato coligado de financiamento que também deve ser anulado. Danos materiais. Ocorrência. Nexo de causalidade direto entre a conduta desidiosa dos requeridos e os danos ocasionados ao patrimônio do autor, que teve de dispender valores com a lavratura de ata notarial para a instrução do presente processo, que visava o desfazimento de negócio jurídico manifestamente viciado. Danos materiais devidos. Danos morais. Ocorrência. Situação que ultrapassou o mero aborrecimento cotidiano, consubstanciado em ardil praticado pelos réus para obter vantagem econômica sobre o autor. Finalidade punitiva da indenização. Quantum indenizatório fixado em valores proporcionais. Sentença mantida. Recursos não providos.